Tribunal: TJSP
Processo: 2007770-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças, bem como impedir que o nome do autor fosse inserido nos cadastros de proteção ao crédito. Urgência não observada. Prematura, por ora, a concessão da tutela de urgência. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Precedentes do TJSP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças, bem como impedir que o nome do autor fosse inserido nos cadastros de proteção ao crédito. Urgência não observada. Prematura, por ora, a concessão da tutela de urgência. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Precedentes do TJSP.

Agravo de instrumento não provido.